Tribunal: TCU
Processo: 000.225/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame em representação sobre supostas irregularidades ocorridas em credenciamento para possível contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale-alimentação em âmbito nacional.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Pluxee Benefícios Brasil S.A., contra o Acórdão 2278/2024-TCU-Plenário , que considerou procedente representação acerca de possíveis irregularidades no Credenciamento 5/2023, conduzido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - Unidade Nacional (Sescoop/UN); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, além dos arts. 116, § 1o, 146, 187 e 282, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. deferir o pedido de ingresso da recorrente nos autos, na condição de interessada; 9.2. conhecer do pedido de reexame interposto por Pluxee Beneficios Brasil S.A., suspendendo-se os efeitos dos subitens 9.2, 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 2278/2024-TCU-Plenário ; 9.3. converter o presente julgamento em diligência junto ao Banco Central do Brasil para que, no prazo de quinze dias, esclareça se os arranjos de pagamento de auxílio-alimentação operados por instituições de pagamento que não atuam exclusivamente nesse ramo estão submetidos à regulação do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), e se, nesses casos, as instituições de pagamento poderão operar sem o aporte prévio de recursos, à luz do que dispõem a Lei 14.031/2020 (que alterou a redação da Lei 12.865/2013), a Resolução CMN 4.282/2013, a Resolução BCB 80/2021 (com redação dada pela Resolução BCB 296/2023), a Resolução BCB 150/2021 (com redação dada pela Resolução BCB 289/2023), bem como o Parecer Jurídico 311/2016-BCB/PGBC e demais normativos e pareceres que entender pertinentes; e 9.4. enviar os autos à AudRecursos para a reinstrução do pedido de reexame após a resposta à diligência ora determinada, restituindo-os ao Relator do recurso após o pronunciamento do representante do Ministério Público junto ao TCU.